Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NA FORMA TENTADA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,
a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunha e na prova pericial.
4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio na modalidade tentada, bem como as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de fogo e de o crime ter sido cometido contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino. As provas colhidas amparam a versão de que o réu teve desentendimento com a vítima e, como represália, ele jogou álcool no corpo dela, ateando-lhe fogo, causando-lhe queimaduras de segundo e terceiro graus, o que somente não foi a causa efetiva de sua morte, pois uma pessoa ajudou evitando que as chamas se alastrassem e porque ela recebeu pronto atendimento médico, apesar de ter corrido perigo de vida.
5. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Aumento da pena-base verificado na sentença condizente com a adoção de referido critério, não havendo falar em desproporcionalidade na exasperação.
5.1 Inviável o afastamento da circunstância judicial atinente à culpabilidade, considerando-se que, sequer, ela foi valorada negativamente e, com relação à personalidade, há dados concretos nos autos que permitiram que o julgador formasse sua convicção de que o réu seja violento e agressivo, daí porque ela merece ser mantida nesta instância.
5.2 Em que pese a personalidade tenha sido negativada ao fundamento de ser o réu seja violento, não há falar na ocorrência de bis in idem entre a violência relacionada ao comportamento do ofensor e a violência de gênero contida na qualificadora do feminicídio, até porque, esta, é de natureza objetiva, isto é, se liga ao gênero da vítima, unicamente, pelo fato de ela ser mulher, nada tendo a ver com o agressor.
6. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente, sendo que, no caso, como o crime chegou próximo de sua consumação, é proporcional e razoável a diminuição da pena no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço).
7. Recurso conhecido e desprovido.